Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL "FACEBOOK". REMOÇÃO DE CONTEÚDO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO DE CENSURA E CONTROLE DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA PUBLICAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA DE IMAGEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO NEGATIVA À SUA IMAGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
- A Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento e veda tão somente o anonimato (art. 5o, inciso IV). O direito de expressão compreendendo todos os meios disponíveis, inclusive no âmbito do ciberespaço. A partir da Lei no. 12.965/2014, reguladora do funcionamento e acesso à internet, o provedor de conteúdo assumiu obrigações bilaterais ou multilaterais a serem observadas e cumpridas, na medida em que deve assegurar o livre acesso e manifestação do pensamento, o exercício dos direitos da cidadania, sendo vedada a censura, sem prejuízo de que todo usuário deva, igualmente, respeitar os direitos da personalidade de terceiro e que possam ser atingidos pela sua manifestação.
- Os direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição, por força do seu efeito horizontal, abarca igualmente as relações particulares, onde deverão ser respeitados. No exercício do direito de expressão do pensamento e de comunicação restou vedada a censura - controle ideológico estatal ou pelo particular, assim como o anonimato. Respeitando a hierarquia das leis, ao promulgar o Marco Civil da Internet, o legislador fixou o devido processo legal para aqueles casos em que terceiro se julgue ofendido pelas mensagens ou postagens realizadas em aplicativo de serviço e pretenda sua remoção. Via de regra, isso somente ocorrerá por força de ordem judicial. A única exceção, mas ainda assim dependente de prévio pedido do ofendido, refere-se à divulgação “sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado”, quando o provedor poderá desde logo acatar o pedido formulado na respectiva notificação (art. 21).
- No caso, mostrou-se incorreta a supressão do conteúdo postado pelo autor em sua página e a partir de mera “denúncia” ou por uma “usuária”. Em não se tratando de hipótese de exceção à reserva de jurisdição, seria imprescindível que a retirada da postagem ocorresse somente a partir de decisão judicial e após provocação pela própria interessada “denunciante”, porque somente ela, pessoa viva, teria legitimidade.
- Considerando os aspectos concretos da situação em exame, a força econômico-financeira das partes, os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e a capacidade patrimonial da empresa recorrente, cabível a compensação a título de danos morais.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.